Tribunal: TJSP
Processo: 2226426-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA COMO BUSCADA, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A AGRAVANTE PROCEDESSE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO DA AUTORA, HOJE SUBSTITUÍDA PELOS AGRAVADOS, EM REGIME DE "HOME CARE", SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INFORMAÇÕES DANDO CONTA DO FALECIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA COMO BUSCADA, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A AGRAVANTE PROCEDESSE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO DA AUTORA, HOJE SUBSTITUÍDA PELOS AGRAVADOS, EM REGIME DE "HOME CARE", SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INFORMAÇÕES DANDO CONTA DO FALECIMENTO DA AGRAVADA ORIGINAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226426-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, são agravados
ANDREA DE ABREU CAMPOS e CARLOS AUGUSTO DE ABREU CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226426-70.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41238
AGRV.No: 2226426-70.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, E GOL LINHAS AÉREAS
S/A
AGDAS. : ANDREA DE ABREU CAMPOS, E CARLOS AUGUSTO DE ABREU
CAMPOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ROSANA MORENO SANTISO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA
TUTELA DE URGÊNCIA COMO BUSCADA, ESTA
NO
SENTIDO
DE
DETERMINAR
QUE
A
AGRAVANTE PROCEDESSE AO CUSTEIO DO
TRATAMENTO DA AUTORA, HOJE SUBSTITUÍDA
PELOS AGRAVADOS, EM REGIME DE “HOME
CARE”, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
1.000,00 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
INFORMAÇÕES DANDO
CONTA
DO
FALECIMENTO
DA
AGRAVADA
ORIGINAL PERDA DO OBJETO RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, E OUTRA, tirado contra R. Decisão
que vem copiada a fls. 255/257, nos moldes em que proferida em Ação
Indenizatória, esta que lhe promovem ANDREA DE ABREU CAMPOS, E
OUTROS, pela qual foi concedida tutela de urgência como buscada pelas
recorridas, de sorte a que a agravante “proceda ao custeio integral do
tratamento da requerente, especialmente do “home care”, nos termos da
prescrição de fl. 60, realizando a requerida o pagamento de forma direta aos
profissionais e empresas que deverão ser por ela contratadas.”, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre a companhia aérea ré, assim procedendo na busca de ter por reformado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, não se vêem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226426-70.2019.8.26.0000 -Voto no
3
preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pretendida,
sendo certo que dos fatos narrados na inicial, a filha da recorrida, atualmente sua
curadora, adquiriu bilhetes aéreos para que Lucy viajasse pelo trecho São
Paulo/Recife;Recife/São Paulo, alegando que quando da aquisição das
passagens aéreas solicitou atendimento especial a passageira nos momentos de
embarque e desembarque, o que decorre do fato de se tratar de pessoa idosa e
de dificultada locomoção, atendimento este que sustenta ter sido prestado nos
embarques e desembarques anteriores, e que não ocorreu no último
desembarque do trecho, já em São Paulo, o que provocou o acidente narrado na
exordial, momento em que sua mãe Lucy, foi socorrida ao Hospital Municipal
próximo onde, após oscilações em seu quadro clínico foi recomendado que se
desse continuidade ao tratamento através de serviço prestado em regime “home
care”, o que foi buscado pela autora em tutela de urgência, e indevidamente
acolhido pelo Juízo. Assim, a partir da singela leitura das alegações lançadas ao
feito pela recorrida não se vislumbram presentes os requisitos necessários para
que a parte possa fazer jus a concessão do que hoje se convencionou chamar de
“tutela de urgência”, notadamente no caso dos autos, isto porque se tem notícia
que a Lucy ainda se encontra hospitalizada, e em regime de UTI, o que se dá em
razão de seu quadro clínico. Frisa indevida qualquer providência de sua parte,
porque de acordo com as narrativas coletadas, foi a própria Lucy quem dispensou
o auxílio dos funcionários da recorrente quando do desembarque da aeronave,
sendo fato, no mais, que não foram apresentadas provas robustas do quanto
sustentado pelos agravados, o que também permite ter por ausente a
probabilidade do direito evocado. Sustentando a irreversibilidade da tutela
concedida diante, inclusive, das condições financeiras das recorridas, bem como
porque não demonstrado perigo de dano, diante da não indicação de urgência no
tratamento em “home care”, este que envolve cifras bastante elevadas, pediu
pelo acolhimento do inconformismo como deduzido, com a decorrente reforma da
R. Decisão lançada aos autos, de sorte a ter por revogada a tutela concedida, ou
de forma alternativa, caso mantida a obrigação de custeio do tratamento, que
este seja limitado a efetiva comprovação de sua real necessidade, com a
reavaliação da autora Lucy a cada 02 (dois) meses, a se dar por perito médico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226426-70.2019.8.26.0000 -Voto no
4
este que deverá atestar a real necessidade de sua premência no sistema
indicado, bem como na manutenção do tratamento. Finalizando, pediu ainda pela
concessão de maior prazo para cumprimento do quanto determinado.
Denegado o efeito pretendido, foram a seguir requisitadas
informações (fls. 381/382), estas que foram prestadas a fls. 390/393, sendo que
os agravados, conforme dão conta por manifestação de fls. 395/411,
apresentaram suas devidas contrarrazões, o que se deu além de nova
manifestação, esta de fls. 427/428, que veio acompanhada de documentos (fls.
429/436), sendo fato que, a seguir, vieram novas manifestações de parte a parte
no feito (fls. 427/428, e 439/452).
Na sequência, veio aos autos petição da recorrente,
noticiando o falecimento da recorrida Lucy Abreu Campos (fls. 461/462), e pedido
de habilitação dos sucessores da recorrida (fls. 473), o que foi deferido (fls. 478).
No mais, as recorrentes apresentaram desistência ao recurso manejado (fls. 484),
ocasião em que vieram os autos a este Relator para apreciação dos pontos até
então em desate.
É o relatório.
O Recurso nos moldes em que interposto não deve ser
conhecido por parte desta Turma Julgadora, pois de acordo com a manifestação
trazida ao feito, tem-se a necessária certeza de que a questão atinente a tutela
de urgência como concedida, e em efetiva discussão não mais persista, em razão
do pedido de desistência expressamente direcionado ao recurso manejado (fls.
484).
Prejudicada, portanto, a apreciação da matéria em discussão
no agravo em exame, razão pela qual forçoso se mostra concluir que não devem
os reclamos das recorrentes, estes deduzidos no recurso em discussão, se
constituírem em efetivo alvo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226426-70.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante de tal análise, de rigor a aplicação do entendimento
acima esposado, uma vez que se mostra prejudicado o exame da questão como
direcionada a desate.
Pelo exposto, não se conhece do recurso porque
prejudicado, o que se dá nos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator